Tribunal: STF
Processo: HC 221203
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Marcio Araujo de Souza interpôs agravo interno em face de decisão por mim proferida que indeferiu habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi do delito, uma vez que a vítima foi fuzilada com armamento pesado em plena via pública, bem como o seu papel de contratar os outros 3 executores do crime.



    3. O argumento de que o paciente "tão logo soube da determinação da sua prisão temporária, ainda durante as investigações, imediatamente, se dirigiu à d. autoridade policial, apresentando-se voluntariamente para dar cumprimento ao mandado de prisão em seu desfavor", diante da fundamentação da prisão preventiva, não tem o condão, por si só, de afastar o juízo de cautelaridade do Juízo de primeira instância.



    4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    5. Agravo regimental não provido.



    (RHC 149.697 AgR, ministro Rogerio Schietti Cruz) 



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do agravo, assim resumido: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    É o relatório. 



    2. Reconsidero a decisão agravada e reexamino o pedido de habeas corpus.



    A decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso, a necessidade da prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com indicação da gravidade concreta do delito em razão do modo de execução da conduta. Confira-se, nesse ponto, fragmento do ato impugnado nesta impetração (eDoc. 8, fl. 6, com meus grifos):



    [...] verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi do delito, uma vez que a vítima foi fuzilada com armamento pesado em plena via pública, bem como o seu papel de contratar os outros 3 executores do crime. 



    Ademais, o argumento de que o paciente "tão logo soube da determinação da sua prisão temporária, ainda durante as investigações, imediatamente, se dirigiu à d. autoridade policial, apresentando-se voluntariamente para dar cumprimento ao mandado de prisão em seu desfavor", diante da fundamentação da prisão preventiva, não tem o condão, por si só, de afastar o juízo de cautelaridade do Juízo de primeira instância. 



    Assim, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    Não se desconhece, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. Cito, como exemplo, o HC 141.152, ministro Edson Fachin; o HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; oo HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, além dos seguintes precedentes:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    Assim, por hora, no que toca à alegada ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar do paciente, adoto a decisão impugnada como razão de decidir (HC 173.498 AgR, ministro Celso de Mello; HC 170.376 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, HC 184.968 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 176.085 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 170.762 AgR, ministro Edson Fachin).



    Entretanto, excepcionalmente, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada, na hipótese, situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia).



    Pois bem. A defesa bem esclarece em sua petição inicial que “o presente writ não busca reiterar os argumentos indicados no HC nº 216566. Isso porque o objeto do presente writ – revogação da prisão preventiva do PACIENTE por ausência os requisitos legais– difere-se do habeas corpus anterior, qual seja, excesso de prazo da sua prisão preventiva. “.



    Com efeito, a Segunda Turma desta Suprema Corte, ao examinar o pleito defensivo de excesso de prazo na prisão cautelar do ora paciente, assim manifestou-se em acórdão de 14/09/2022:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.566 AgR, de minha Relatoria)



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (seis réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).



    Ocorre que, passados quase dois anos da decretação da prisão preventiva do paciente (19/3/2021), a primeira fase do rito escalonado do Júri não se findou, eis que o paciente sequer foi pronunciado.



    Tal fato, segundo penso, configura um flagrante excesso de prazo da prisão em referência.



    Em casos fronteiriços, essa Suprema Corte tem entendido que o excesso de prazo da prisão configura ilegalidade evidente (HC 113.797, ministro Teori Zavaski):



    AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Caracterização. Custódia que perdura por mais de dois (2) anos. Instrução processual encerrada. Autos conclusos para decisão sobre pronúncia há mais de nove (9) meses. Demora não imputável à defesa. Dilação não razoável. Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido. Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da CF. Precedentes. A duração prolongada, abusiva e não razoável da prisão cautelar do réu, sem julgamento da causa, ofende o postulado da dignidade da pessoa humana e, como tal, consubstancia constrangimento ilegal, ainda que se trate da imputação de crime grave. 



    (HC 93.796, ministro Cezar Peluso – com meus grifos)



    Ademais, esta Suprema Corte firmou seu entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.



    Finalmente, entendo que, em relação à pretendida revogação da prisão preventiva, não teria ocorrido violação flagrante ao art. 316, parágrafo único, do CPP, apta a revogação imediata da prisão preventiva imposta ao paciente. 



    É que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (SL 1.395/SP, Ministro Presidente). 



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício (art. 654, §2º, do CPP), apenas para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da comarca da Capital – Rio de Janeiro (Processo n. 0263379-25.2020.8.19.0001) revisar, imediatamente e mediante decisão fundamentada, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do ora paciente (Marcio Araujo de Souza), bem como a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do Código de Processo Penal).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator